Tribunal: TJES
Processo: 5001380-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RETENÇÃO DE VALORES DAS PARTES BENEFICIADAS. PESSOAS IDOSAS. DECISÃO PRETÉRITA IMPEDINDO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PAGAMENTO. BURLA À DECISÃO. SUSPENSÃO DO EDITAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A publicação de edital convocando sindicalizados e não sindicalizados beneficiados em ação judicial para pagamento de honorários, quando a respectiva retenção fora indeferida na ação, configura burla à decisão, justificando a determinação de suspensão do ato;

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001380-37.2024.8.08.0000

Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia

Agravado: Município de Nova Venécia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões (Ids. 34625329 e 35555589) proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que recebeu a sua apelação apenas no efeito devolutivo (Id. 34625329) e que determinou a) a imediata suspensão do Edital de Convocação de id nº. 35216698; (b) a divulgação do conteúdo da presente decisão em local de circulação e conhecimento ao público em geral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00; (c) a apresentação da relação das pessoas que tenham efetuado depósito/pagamento, no prazo de 05 dias, bem como a comprovação da devolução das quantias recebidas indevidamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta que a cobrança dos percentuais dos valores recebidos pelos servidores, tanto sindicalizados quanto não sindicalizados, foi feita com base em autorização expressa dos substituídos, conforme o Estatuto Sindical, sendo, então, legitima a publicação do edital de convocação para pagamento.

Decisão monocrática não conhecendo do recurso (Id 7247356).

Agravo interno requerendo o juízo de retratação parcial para que seja conhecido do recurso quanto a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (Id 7615277).

Decisão monocrática exercendo o juízo parcial de retratação e indeferindo o efeito suspensivo do agravo de instrumento (Id 8012794).

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 9918962)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que determinou a) a imediata suspensão do Edital de Convocação de id nº. 35216698; (b) a divulgação do conteúdo da presente decisão em local de circulação e conhecimento ao público em geral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00; (c) a apresentação da relação das pessoas que tenham efetuado depósito/pagamento, no prazo de 05 dias, bem como a comprovação da devolução das quantias recebidas indevidamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

A entidade sindical promoveu cumprimento de sentença contra o Município Agravado buscando a efetivação das obrigações reconhecidas nos autos da ação declaratória n. 0000026-60.2015.8.08.0038, que jugou procedentes os seus pedidos, declarando “
o direito ao recebimento do adicional de um terço sobre quarenta e cinco dias de férias para os profissionais do ensino, quando em exercício das atribuições específicas em função de docência ou em função de natureza técnico-pedagógica nas unidades escolares, na forma do art. 62 da Lei 2.022/94
”, condenando “
o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento aos substituídos da diferença de quinze dias de adicional de férias com retroatividade correspondente a um lustro anterior ao ajuizamento da presente demanda
”, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Efetuado o pagamento pelo Município (Id 24731593 dos autos de origem), a parte agravante pugnou pela expedição dos alvarás, com retenção de 1% em seu favor quando aos valores destinados aos beneficiados sindicalizados e de 20%, aos não sindicalizados.

Em continuidade, o magistrado proferiu sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de retenção de percentuais realizado pelo sindicato, determinando a expedição dos alvarás aos servidores (Id 27358837 dos autos de origem)

Opostos embargos de declaração pela entidade (Id 28390125 dos autos de origem), foram rejeitados (Id 31556935 dos autos de origem). Assim, interposta apelação cível, sem indicação de remessa ao Tribunal.

A despeito a decisão que indeferiu o pedido de retenção de valores, o Ministério Público informou que a agravante publicou edital convocando as partes beneficiadas para efetuarem diretamente o pagamento dos percentuais sobre os depósitos judiciais, pugnando a tutela de urgência para suspensão do respectivo ato (Id 35217553 dos autos de origem), o que foi determinado pelo magistrado (Id 35555589)

Conforme apontado, a retenção por êxito dos valores dos servidores foi anteriormente indeferida, argumentando o magistrado que a alegada assembleia que aprovou o pagamento fora realizada após o depósito voluntário pelo Município, e como bem consignou:

[...] “
É ofuscante que tal negócio jurídico celebrado entre o Sindicato e os servidores não sindicalizados foge às finalidades constitutivas do ente sindical. Em primeiro lugar, a existência do próprio sindicato está vinculada à associação formal de uma determinada categoria, não sendo assim faleceria a razão de existir. A partir do momento que a entidade se propõe a patrocinar os interesses individuais de servidores avulsamente, sem vínculo, perde a característica de ente associativo e passa a operar como
mandatário de alguns servidores. Atua como verdadeiro profissional liberal. Ainda mais quando, em contrapartida, celebra questionável contrato
quota litis,
para auferir vantagem financeira sobre os direitos sonegados dos profissionais de determinada categoria.

Desta feita, não se mostra alinhado aos princípios associativos e finalidade sindicais o pedido de desconto no montante dos beneficiários não sindicalizados.

Ademais, o percentual de 20% (vinte por cento) requerido sobre os depósitos efetuados pode ensejar o pagamento de honorários advocatícios, indevidos nesta sede, mormente quando no polo ativo da demanda está presente a entidade sindical
”. [...]

Assim, está claro que a conduta da entidade viola manifestamente a decisão vigente do magistrado, buscando mecanismos questionáveis para burlá-la.

E conforme esclareceu o parquet, os beneficiados são pessoas idosas e vulneráveis, em posição prejudicial ao sindicado, portanto, mais suscetíveis a práticas abusivas, exigindo maior proteção.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho o E. Relator.